Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Processo : 0716084-97.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, ao deferir a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, determinou ao autor, aqui agravante, instruir o feito com o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade. Compulsando os autos principais (no 0703287-71.2018.8.07.0019), constata-se que o autor-agravante cumpriu a determinação, tendo apresentado o original do documento na serventia, o qual foi conferido, bem assim verificada e certificada a correspondência com a cópia colacionada (id. 135223634 na origem). Quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso no qual não obteve êxito no exame de pedido liminar, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator